Tribunal: TJMT
Processo: 1003777-81.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003777-81.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA À DATA DO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –PLEITO DE REFORMA SENTENCIAL QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, POIS ARROLOU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICÁVEL APENAS EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR À INTEGRALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 86, P.Ú.) – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (
REsp n. 1.930.865/TO). 2. Se a sentença rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir título executivo judicial a despeito das diversas teses deduzidas pelo devedor para obstar o pronunciamento jurisdicional positivo, é evidente que o devedor restou vencido na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência. 3. Não há falar em distribuição igualitária ou proporcional dos ônus sucumbenciais se a parte vencedora sucumbiu em questão ínfima, relacionada apenas à incidência de correção monetária, devendo ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELOI BRUNETTA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 1003777-81.2020.8.11.0037), ajuizada contra o apelante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e julgou procedente o pedido autoral para constituir direito título executivo judicial no valor de R$ 3.498.824,97 e, na forma do art. 702, §8º, do CPC, ordenou prosseguimento do feito “
em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial
”, devendo o montante ser “
acrescido de correção até a data do pedido de recuperação judicial
” do devedor, e, após essa data, acrescido somente de juros, e apenas “
se o ativo a ser apurado pelo juízo universal for suficiente para o pagamento dos credores a ele subordinados
”; a r. sentença condenou o devedor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 10% sobre o valor atualizado do débito
” (cf. Ids. nº 954350090 e 95435100).

O devedor/apelante sustenta que não poderia ter sido condenado aos ônus sucumbenciais, pois foi o Banco quem “
deu causa à ação
”, já que, apesar do arrolamento de seu crédito nos autos da Recuperação Judicial do devedor e consequente reconhecimento da existência da dívida, bastaria ao Banco confirmar o valor, e, caso discordasse, distribuir eventual impugnação, e não ajuizar ação autônoma; aduz, por outro lado, que houve sucumbência recíproca, já que o Banco restou vencido em relação à forma de atualização da dívida (correção monetária e juros de mora).

Por fim, discorre sobre a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, enfatizando que “
as custas para interposição do presente recurso perfazem a quantia de R$ 87.895,00
”, que “
não pode se desfazer ou onerar seu patrimônio sem a autorização judicial
”, e que sua “
incapacidade financeira é latente, visto que passa por processo conturbado processo de recuperação judicial
” (sic – cf. Id. nº 95435103 - Pág. 13/14).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
a fim de reformar parcialmente a sentença
(...)
para readequar a distribuição do ônus sucumbencial
”; requer, ainda, concessão da assistência judiciária gratuita (sic – cf. Id. nº 95435103 - Pág. 22/23).

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil dá pontual combate às razões recursais, especialmente ao pedido de concessão da aludida benesse; ao final, torce pelo indeferimento do pedido e desprovimento do apelo (cf. Id. nº 95435110).

A r. decisão vinculada ao Id. nº 134211157 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, em seguida, o apelante recolheu o preparo recursal (cf. Ids. nº 135490659 e 135490661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Superada a questão da assistência judiciária gratuita, o propósito recursal consiste apenas em perquirir se houve correta distribuição dos ônus sucumbenciais pela r. sentença apelada, que rejeitou os Embargos Monitórios em que, entre outras providências, o devedor pediu fosse “
julgado improcedente a ação monitória e consequentemente seja extinta
”, porque “
a dívida foi incluída na lista de credores da verdadeira devedora, qual seja, do Grupo Itaquerê
(...)
, por se tratar de crédito constituído para fomento de suas atividades
”, ou então “
em razão da previsão de extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e/ou seus sócios avalistas e coobrigados
”.

Nesse aspecto, o devedor/apelante sustenta, primeiramente, que foi o Banco quem “
deu causa à ação
”, já que seu crédito já estava arrolado na Recuperação Judicial, e, em segundo lugar, que houve sucumbência recíproca, já que acolhido seu pedido de limitação da incidência dos consectários da condenação (correção monetária e juros de mora) em razão do processo de soerguimento empresarial.

Quanto ao primeiro ponto, anoto que, julgado procedente o pedido monitório, a questão deve ser observada sob a ótica da regra geral, que é o princípio da sucumbência, e não sob a ótica do princípio da causalidade, de aplicação meramente subsidiária.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." (REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido de aferir a legitimidade passiva da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se, nos termos do art. 12 da Lei n. 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo,
sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência

e, subsidiariamente, pelo da causalidade
. 4- Por opção de política legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, isentando as partes do pagamento da verba honorária e, até mesmo, das custas e despesas processuais. 5- Ante o disposto no art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 6- Recurso especial não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.930.865/TO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, como a r. sentença rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir título executivo judicial, a despeito das diversas teses deduzidas pelo devedor para obstar o pronunciamento jurisdicional positivo, é evidente que o devedor restou vencido na lide, sendo, portanto, de rigor sua condenação aos honorários advocatícios, por aplicação do princípio da sucumbência.

Já no tocante ao segundo ponto, cabe apenas referendar a acertadíssima conclusão sentencial de que, tendo o Banco/credor “
sucumbido em parte ínfima, relativa ao período de incidência dos juros de mora e correção monetária, descabe falar em sucumbência recíproca
”, hipótese que atrai aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022